Tribunal: TJSP
Processo: 2266458-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PREJUDICADA – Informação de que o Inquérito Policial foi arquivado em primeira instância e de que foi expedido o alvará de soltura clausulado em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266458-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO
VITOR SOARES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266458-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
2
Habeas Corpus no 2266458-83.2020.8.26.0000
Comarca de Suzano 2a Vara Criminal
Paciente: João Vitor Soares Moreira
Impetrante: Thalita Veronica Gonçalves e Silva
Impetrado: MMo. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Mogi das Cruzes
Voto no 15169
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

ORDEM
PREJUDICADA Informação de que o Inquérito Policial
foi arquivado em primeira instância e de que foi expedido o
alvará de soltura clausulado em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Thalita Veronica Gonçalves e Silva, Defensora
Pública do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de João Vitor Soares Moreira, apontando
como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Mogi das Cruzes, alegando, em síntese, que o Paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a
prisão preventiva, carente de fundamentação, amparada na gravidade
abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
aplicação da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente é primário e que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do
fechado e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o que torna a prisão preventiva desproporcional. Alega as
precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266458-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
3
COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/66).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 73/75), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 80/83).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano, datadas
de 13.11.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, em 07.11.2020,
pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo a referida prisão convertida em preventiva em
08.11.2020. Após, o Ministério Público, não vislumbrando indícios
seguros de autoria, se manifestou pelo arquivamento dos autos nos
termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. Dessa forma, em
10.11.2020, foi homologada a promoção de arquivamento em que figura
como indiciado o Paciente e, por consequência, determinada a expedição
de alvará de soltura (fls. 73/75).
Portanto, diante da decisão que determinou o
arquivamento do inquérito policial e da expedição de alvará de soltura
em favor do Paciente, bem como da consequente cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266458-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15169
4
constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator